Tribunal: STF
Processo: RE 409412
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: MATÉRIA PROCESSUAL. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SE VOLTAM CONTRA OS FUNDAMENTOS EM QUE SE APOIOU A DECISÃO AGRAVADA. 


1. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que descumprir a obrigação processual de afastar, pontualmente, cada um dos fundamentos em que se baseou a decisão recorrida acarreta o desprovimento do recurso interposto. 




2. Agravo regimental desprovido.